Tribunal: TJMT
Processo: 1013979-29.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013979-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARLI MARTINS SOARES DE LUCAS - ME (AGRAVADO), MARLI MARTINS SOARES - CPF: 299.479.791-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (SÚMULA N. 14/STJ) – AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO QUE JUSTIFIQUE A INOBSERVÂNCIA DO VERBETE SUMULAR – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento” (Súmula nº 14/STJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 0002251-73.1998.8.11.0003), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo agravante contra o MARLI MARTINS SOARES e MARLI MARTINS SOARES DE LUCAS – ME, acolheu a arguição de prescrição intercorrente deduzida, proclamando a prescrição da pretensão executiva e julgado extinto o processo nos termos do art. 487, II do CPC, e, por consequência, condenando o Banco ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Banco/agravante entente que, conforme jurisprudência do STJ, após o arbitramento de honorários, a correção monetária se dá a partir da data em que ocorreu a fixação”, portanto, tendo como referência o valor da causa, os honorários devidos perfazem, até a data do cálculo/depósito, o valor de R$ 28.794,81.

Afirma ser “
evidente que a decisão condenatória fixou os honorários com base no valor da causa, nada se pronunciando sobre a atualização do mesmo. Os cálculos apresentados pela parte adversa não estão em consonância com a decisão condenatória, sendo totalmente contrários aos princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade”

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reconhecido os cálculos apresentados e a quitação do débito, extinguindo-se o feito executivo (cf. Id. n.
172257179)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
172828176
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, as agravadas refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
173958164
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante afirma que cumpriu a determinação judicial que o condenou ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

O termo inicial da correção monetária aplicada aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da causa, incidem a partir do respectivo ajuizamento, nos termos da Súmula 14 do STJ:

“
Súmula 14/STJ
- Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.

O entendimento do verbete continua sendo exaustivamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO DESTA CORTE. SÚMULA 14/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV. Quanto ao critério de correção monetária do valor da causa, utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, cumpre esclarecer que, na forma da jurisprudência desta Corte - aplicável, mutatis mutandis, ao caso -,tendo sido fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, incide a correção a partir da propositura da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte (Súmula 14/STJ). Nesse sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/06/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.639.252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/09/2017; AgRg no AREsp 2.909/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014. No caso, o Tribunal de origem manteve a decisão que determinou que a correção monetária incida a partir do arbitramento dos honorários advocatícios. Portanto, estando o acórdão em desconformidade com o entendimento desta Corte, merece ele reparo, no ponto, a fim de que a base de calculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja corrigida monetariamente a partir da data da celebração do acordo.(...)” (STJ – Segunda Turma – AgInt no AREsp n. 1.617.589/MS – Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Julgado em 22/8/2022, DJe 29/8/2022).

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS. 1. Constatada a obscuridade no julgado, merecem acolhimento os embargos declaratórios, a fim de, sanando o vício verificado, estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão, que fixa a condenação. 2. Embargos de declaração acolhidos. (...)” (STJ – Quarta Turma – EDcl no AgInt no AREsp n. 958.633/DF – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Julgado em 7/5/2019, DJe 4/6/2019)

EMENTA
: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 1998. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INFERIOR A 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO.(...) 2. A teor do enunciado 14 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.(...)” (STJ – Terceira Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.639.252/RJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgado em 21/9/2017, DJe 29/9/2017)

O valor da causa deve ser atribuído pelo autor na petição inicial, quando do ajuizamento da ação (CPC, art. 292), e deve corresponder ao conteúdo patrimonial a ser discutido ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, sendo admitido à parte contrária e dever do Juízo, apontar a existência de eventual irregularidade no valor atribuído na petição inicial.

Assim, uma vez que o valor da causa é requisito obrigatório ao deferimento da peça inicial e ensejo da ação, entende-se que o valor da causa “passa a existir no mundo jurídico” desde o momento do ajuizamento da ação.

E, considerando que, a correção monetária não é um
plus
, mas, sim, um
minus
, que evita ao valor da moeda ser erodido pela inflação, o termo inicial não pode ser outro senão o ajuizamento.

No caso, o valor da causa era de R$ 287.949,19, quando do seu ajuizamento, em 29/04/1998, portanto, não parece correto que o agravante efetue o pagamento, no valor de R$
28.794,81, sem a devida correção monetária.

Portanto, considerando que essa questão há muito já passou pelo crivo dos Tribunais Superiores, que, por meio do enunciado da Súmula nº 14/STJ, adotou o entendimento de que os honorários advocatícios arbitrados em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária deve obrigatoriamente incidir a partir do respectivo ajuizamento, e que não há falar em extinguir a execução sem a devida atualização dos cálculos conforme entendimento jurisprudencial.

Isto posto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023